Tribunal: TJPA
Processo: 0172428-19.2015.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0172428-19.2015.814.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE SOURE
APELANTE: JODELSON BARBOSA ARAGÃO (Def. Púb. Flávia Christina Maranhão Campos)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. 1) ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 2) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE NO MESMO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 44, §3º DO CP.
1) Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, bem como quando o agente é surpreendido na posse dos bens subtraídos
2) O pleito atinente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se encontra obstaculizado em razão da reincidência. E, sendo reincidente no mesmo crime, encontra-se vedada a substituição pelo disposto no art. 44, §3º do CP, bem como a modificação do regime de cumprimento da pena.
3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 23ª sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias vinte e um e vinte e oito de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JODELSON BARBOSA ARAGÃO,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 30 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 180, §1ºe §2º do CP.

Versam os autos que, no dia 07 de dezembro de 2015, por volta das 0h:00min, a vítima teve sua residência arrombada e de lá foram subtraídos um botijão de gás, uma máquina de lavar e duas caixas de perfumes e que por volta das 11h:00min, do mesmo dia, os vizinhos lhe alertaram que a indiciada Arleny Amador dos Santos estava vendendo os objetos subtraídos durante a madrugada.

Após ser presa, a acusada informou que recebeu do Apelante os objetos para serem vendidos, e que vendeu a máquina de lavar por R$ 100,00 (cem reais), tendo repassado ao acusado o valor de R$ 70,00 (setenta reais). Na residência do Apelante foram apreendidos o botijão de gás e 02 vidros de perfumes, sendo por tais fatos denunciados por violação ao art. 180, §1º do CP.

A denúncia, após regular trâmite processual, foi julgada procedente em parte pelo juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 24-30), bem como sua comparsa, contudo, esta última teve sua conduta enquadrada nos ditames do art. 180,
caput
do CP e obteve a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, o qual foi negado para o ora Apelante.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 44-47), pleiteou, tão somente, a reforma da sentença no que concerne a ausência de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como modificação para o regime aberto atinente ao cumprimento da pena. Ao final, genericamente, postulou pela absolvição do Apelante da condenação quanto ao crime de receptação.

Em contrarrazões (fls. 50-52), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Os autos me vieram distribuídos, onde sua remessa ao parecer do
custos legis
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, retornando-me os autos conclusos em 21/03/2017.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Sem apresentar qualquer fundamento para o pleito atinente a absolvição, o Apelante finalizou seu recurso formulando tal pleito genericamente.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois a materialidade do delito restou vastamente comprovada quando alguns dos bens subtraídos da vítima foram encontrados em poder do acusado.

Ademais, as provas colecionadas aos autos (depoimento da vítima em Juízo, depoimento da corré na Polícia) deixam clara a autoria delitiva quando são incontroversos os fatos de que o Apelante expôs à venda os bens subtraídos da casa da vítima, além de utilizar outros em proveito próprio (botijão e perfumes), ciente de que se tratavam de produtos de outros crimes, em conluio com a comparsa Arleny Santos, o que torna irrepreensível a manutenção da responsabilidade penal.
II - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO:

A questão objurgada no feito cinge-se em analisar se o Apelante faz
jus
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cujo pleito foi indeferido pelo MM. Juízo
a quo.

No caso concreto, o MM. Juízo
a quo
considerou incabível a substituição acima referenciada, com base nos seguintes argumentos: ¿
vislumbro que apesar de sua condenação ser de 04 anos, o mesmo já foi condenado em outro processo, está preso por crime da mesma espécie deste processo, ficando evidente que sua liberdade irá prejudicar à ordem pública, vez que a possibilidade de voltar a praticar crimes da mesma espécie é real, estando presente no caso concreto os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, portanto, deve o réu cumprir pena em regime inicialmente SEMIABERTO, e com base no art. 312 do Código de Processo Penal DECRETO A PRIS
¿
O PREVENTIVA DE JODELSON BARBOSA ARAGÃO¿
.

Desta forma, nas razões recursais, o Apelante não apresentou argumentos que elidam a sua reincidência, ou afastem as circunstâncias judiciais negativas ao Apelante, sendo o caso de aplicação dos ditames do art. 44 do CP,
in verbis:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(...) § 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Diante da fundamentação concreta para elidir a substituição pleiteada, bem como a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, entendo que o
decisum
atende a exigência do art. 93, IX da CF/88.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
DES. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator